Tribunal: TJMT
Processo: 1032796-38.2023.8.11.0002
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032796-38.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[IEMAT SOCIEDADE EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (APELANTE), RENATA CRISTALDO DA SILVA ALENCASTRO - CPF: 003.836.321-61 (ADVOGADO), ANA CAROLINA RONDON PESSOA DOS SANTOS - CPF: 788.760.281-53 (ADVOGADO), TANZILA LOPES OLAZAR REGES - CPF: 023.248.711-14 (ADVOGADO), LEONES APARECIDO RODRIGUES - CPF: 046.231.281-05 (APELADO), LEONES APARECIDO RODRIGUES - CPF: 046.231.281-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA.. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES). AUSÊNCIA DE ADITAMENTO SEMESTRAL. INÉRCIA DO ESTUDANTE. RESPONSABILIDADE FINANCEIRA DO ALUNO CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por instituição de ensino superior contra sentença que acolheu embargos monitórios e julgou improcedente a ação de cobrança de mensalidades (semestres letivos 2020/1 e 2020/2), sob o fundamento de que a mera aceitação da rematrícula acadêmica pelo ente educacional presumiria a regularidade do aditamento do Financiamento Estudantil (FIES) do aluno.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber a quem incumbe a responsabilidade pecuniária pelos serviços educacionais efetivamente prestados quando frustrado o repasse de recursos públicos em virtude da ausência de aditamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O aditamento do FIES consubstancia ato formal e periódico de responsabilidade exclusiva do discente, operado em plataforma governamental específica. A renovação do vínculo acadêmico (rematrícula) afigura-se como pressuposto obrigatório para a manutenção do financiamento, não possuindo o condão de atestar, por si só, a autorização de custeio pelo ente federal.

A incidência das normas protetivas consumeristas não legitima a subversão da lógica processual probatória. Comprovada a prestação do serviço educacional e a ausência de repasse, atrai-se para o estudante o ônus de demonstrar a regularidade de seu financiamento, revelando-se descabida a imposição de prova negativa à universidade acerca da omissão do aluno quanto ao aditamento do financiamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Teses de julgamento: “
A formalização da rematrícula acadêmica não presume a regularidade do aditamento do Financiamento Estudantil (FIES), cuja comprovação é ônus probatório exclusivo do beneficiário. 2. A ausência de aditamento do FIES por omissão do estudante não desonera o aluno do pagamento das mensalidades pelos serviços educacionais efetivamente usufruídos, sob pena de violação à boa-fé e consagração do enriquecimento sem causa."
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por IEMAT Sociedade Educacional Ltda em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da ação monitória que move em desfavor de Leones Aparecido Rodrigues, julgou parcialmente procedentes os embargos monitórios e, por conseguinte, julgou improcedente o pedido inicial, para declarar a inexistência dos débitos referentes às semestralidades dos períodos letivos de 2020/1 e 2020/2, condenando a autora, ora apelante, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Inconformada, a apelante sustenta, em síntese, que o juízo de origem incorreu em premissa equivocada ao confundir o termo aditivo ao contrato de prestação de serviços educacionais com o aditamento do contrato de financiamento estudantil perante o Governo Federal. Segue defendendo, ainda, que o aditamento do FIES consubstancia ato formal e obrigatório de responsabilidade exclusiva do estudante, realizado via SisFIES, cuja ausência, devidamente comprovada por extratos oficiais anexados aos autos, obstou o repasse dos recursos públicos à instituição. Argumenta, por fim, que competia ao recorrido o ônus de provar a regularidade de seu financiamento e que isentá-lo do pagamento, a despeito da incontroversa e integral prestação dos serviços educacionais, consagra flagrante enriquecimento sem causa.

Firme em seus argumentos, ao final requer o provimento do recurso, para que seja integralmente reformada a sentença, julgando-se improcedentes os embargos monitórios e procedente a demanda originária, com a respectiva constituição do título executivo judicial e a consequente inversão dos ônus sucumbenciais.

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 350804387).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 22 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que IEMAT Sociedade Educacional Ltda move ação monitória em desfavor de Leones Aparecido Rodrigues, objetivando a cobrança do montante atualizado de R$ 29.398,97, referente a mensalidades inadimplidas do curso de Bacharelado em Direito.

Alega, em apertada síntese, que o requerido, embora fosse beneficiário de financiamento estudantil integral pelo programa FIES, deixou de realizar os aditamentos obrigatórios referentes aos semestres letivos de 2020.1 e 2020.2 no sistema do Governo Federal. Sustenta que, diante da ausência de repasse dos recursos públicos e com amparo na cláusula 13ª do contrato de prestação de serviços educacionais, a responsabilidade financeira pelos serviços educacionais efetivamente prestados e usufruídos recaiu integralmente sobre o discente.

O requerido apresentou embargos monitórios defendendo que os débitos são inexistentes, sob o argumento de que sempre realizou os aditamentos semestrais corretamente. Aduziu que a própria aceitação de suas rematrículas para os semestres em cobrança comprovaria a sua adimplência, visto que as cláusulas contratuais da própria instituição proíbem a renovação de matrícula de alunos devedores, carreando aos autos os Termos Aditivos de Rematrícula assinados.

Após a regular tramitação processual, o douto magistrado
a quo
julgou parcialmente procedentes os embargos monitórios para declarar a inexistência dos débitos referentes aos períodos de 2020.1 e 2020.2 e, por consequência, julgou improcedente a ação monitória originária, ao fundamento de que os Termos Aditivos de Rematrícula apresentados pelo aluno demonstrariam a regularidade dos aditamentos do financiamento, concluindo que a instituição não se desincumbiu do ônus de comprovar a interrupção do FIES.

Não concordando com a r. sentença, recorre a autora, sustentando, em suma, que o juízo de origem incorreu em equívoco ao confundir o termo de rematrícula acadêmica, que é um instrumento particular interno, com o aditamento do FIES, que consubstancia ato formal realizado exclusivamente no sistema do Governo Federal (SisFIES). Argumenta que a matrícula é pré-requisito para o aditamento, e não prova dele. Defende que comprovou a ausência de renovação do financiamento por meio de extratos oficiais e que o recorrido não apresentou nenhum documento hábil do agente operador do FIES para provar sua regularidade. Assevera, por fim, que a manutenção do decisum chancela o enriquecimento sem causa do aluno, que cursou e concluiu a graduação sem a devida contraprestação financeira, requerendo o provimento do recurso para a constituição do título executivo judicial.

A controvérsia devolvida à apreciação desta Corte consiste em perquirir a suficiência do contrato de rematrícula acadêmica para comprovar a regularidade da renovação do financiamento estudantil perante o Governo Federal. De modo subsidiário, impõe-se definir a titularidade da responsabilidade financeira pelos serviços educacionais na hipótese de falha no repasse dos recursos públicos.

Pois bem. Conforme se depreende dos autos, o contrato de prestação de serviços educacionais firmado entre as partes estabelecia expressamente que a não renovação do aditamento do FIES pelo aluno o obrigava ao pagamento das mensalidades do respectivo período.

À luz do Contrato de Abertura de Crédito do FIES (id. 350803890), notadamente em sua Cláusula Décima Segunda, o aditamento financeiro reveste-se de periodicidade semestral. Por conseguinte, a assinatura dos Termos Aditivos de Rematrícula (Ids. 350803884 e 350803887) atesta, de forma isolada, a garantia do vínculo pedagógico para os semestres de 2020.1 e 2020.2, não traduzindo prova de autorização do custeio correspondente pelo ente federal.

In casu
, a apelante cumpriu satisfatoriamente o encargo de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, mormente ao colacionar os contratos acadêmicos assinados, o Certificado de Conclusão de Curso (id. 350803893). Desse modo, caberia ao discente a demonstração da efetivação do aditamento financeiro, pela simples apresentação do Documento de Regularidade de Matrícula (DRM), validado pela Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento (CPSA) e subscrito pelo agente bancário, ônus do qual não se desincumbiu.

Ainda que na espécie incidam as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, elas não autorizam a inversão indiscriminada do ônus da prova a ponto de impor à instituição de ensino a produção de prova negativa acerca da inércia do próprio estudante no portal eletrônico do Ministério da Educação.

Desse modo, não há dúvidas de que o débito cobrado é legítimo, pois, diante da ausência de aditamento do FIES para os semestres 2020.1 e 2020.2, não cumpriu o apelado sua obrigação contratual, devendo arcar com as mensalidades desse período.

Nesse sentido têm se manifestado os Tribunais Pátrios, vejamos:

“Apelação. Prestação de serviços educacionais comprovados. Ação monitória. inadimplemento da ré incontroverso.
Falta de aditamento do Fies – Financiamento Estudantil - pela aluna que acarretou o não repasse do valor à instituição de ensino. Obrigação da aluna, tomadora dos serviços, de quitar o débito.
1. Embargos monitórios rejeitados . 2. Recurso da ré/embargante não provido. 3.
Falta de aditamento do FIES pela ré, dando ensejo ao não repasse do valor à instituição autora, das mensalidades ora cobradas . Obrigação da aluna de pagar o valor correspondente.
[...]”.
(TJSP, Apelação Cível 10088827520248260071, 30ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Paulo Alonso, j. 13.02.2025 - grifei).

“Apelação Cível. Direito Processual Civil. Monitória. Serviços Educacionais. Contrato de Financiamento Estudantil (FIES). Responsabilidade pelo Aditamento. Conservação do Crédito. Ônus da Prova. Código de Defesa do Consumidor. Inexistência de Prática Abusiva. Recurso Desprovido. [....]
O regime do FIES estabelece que a responsabilidade primária pela regularização do financiamento e acompanhamento dos aditamentos cabe ao estudante;
[...]
As mensalidades universitárias cobertas pelo FIES constituem dívida líquida, certa e exigível enquanto não comprovada, pelo aluno, a finalização regular do aditamento e liberação dos valores junto ao MEC. O inadimplemento decorrente de inércia do estudante não transfere à instituição de ensino a responsabilidade por eventual descumprimento administrativo do FIES, ausente prova de ato ilícito, fato impeditivo/extintivo ou prática abusiva, sendo válida a cobrança judicial efetivada
.”
(TJRO, Apelação Cível 70360091020248220001, Segunda Câmara Cível, Rel. Desa. Inês Moreira, j. 04.12.2025).

No mesmo sentido tem se manifestado esta Corte,
in verbis
:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS MONITÓRIOS. CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS.
INADIMPLEMENTO. FIES. NÃO COMPROVAÇÃO DE ADITAMENTO
. DESISTÊNCIA DE MATRÍCULA NÃO FORMALIZADA. RELAÇÃO DE CONSUMO. INEXISTÊNCIA DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. RECURSO DESPROVIDO. [...]
5. A inexistência de prova de aditamento do FIES relativo ao período cobrado transfere à Apelante a responsabilidade pelo inadimplemento. [...] 7. A inversão do ônus da prova depende da hipossuficiência técnica ou verossimilhança das alegações, requisitos ausentes no caso concreto. [...]
Tese de julgamento: "1.
A não comprovação de aditamento do FIES transfere ao aluno a responsabilidade pelo inadimplemento das mensalidades.
[...]”.
(RAC 1020931-32.2022.8.11.0041, Quinta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 04.02.2025 – grifei).

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS.
FIES. ADITAMENTO NÃO REALIZADO POR INÉRCIA DA ESTUDANTE. DÍVIDA EXIGÍVEL
. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. [...]5
. O aditamento do FIES constitui obrigação pessoal da estudante. A ausência de validação pelo aluno foi comprovada nos autos, eximindo a instituição de responsabilidade.
[...]”.

(RAC 1012834-92.2024.8.11.0002, Quinta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 09.12.2025 - grifei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado merece reforma para rejeitar os embargos monitórios opostos por Leones Aparecido Rodrigues e julgar procedente o pedido formulado na ação monitória, constituindo-se de pleno direito o título executivo judicial em favor da apelante, no valor das mensalidades inadimplidas referentes aos semestres letivos de 2020.1 e 2020.2. O montante devido deverá ser atualizado conforme as balizas da Lei nº 14.905/2024.

Diante do provimento do apelo e da sucumbência integral da parte recorrida, inverto a sucumbência e condeno o apelado ao pagamento da totalidade das custas e dos honorários advocatícios em favor dos patronos da apelante.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO.

Cuiabá, 22 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026